Tribunal: TCU
Processo: 007.989/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2677/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.989/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Lopes Nascimento (XXX.188.813-XX); Elivanda de Oliveira Silva (XXX.441.903-XX); Josimari Regina Paschoaloto (XXX.237.098-XX); Juliana Reis Bernardes (XXX.504.915-XX); Marissol Lopes Soares (XXX.564.234-XX); Priscila Martins Mendes (XXX.146.063-XX); Ramon Raudel Pena Garcia (XXX.608.714-XX); Rener Antonio Melo Nascimento (XXX.565.373-XX); Valdivania Albuquerque do Nascimento (XXX.932.913-XX); Wenio Fhara Alencar Borges (XXX.734.613-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.